Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. EX-COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO.

1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática dos delitos de invasão de domicílio, ameaça e vias de fato pelo apelante, em contexto de violência doméstica e familiar, contra sua ex-companheira.

2. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.

3. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

4. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelo depoimento da vítima, que é firme e rico em detalhes e coerente com as demais provas produzidas, inclusive com as declarações prestadas na fase inquisitiva e com os depoimentos judiciais prestados pela informante e pela testemunha, impondo a manutenção da condenação do apelante.

5. Sendo adequadas as penas impostas por ocasião da individualização para cada delito apreciado, porque em conformidade com parâmetros hodiernamente aplicados, consoante se verifica na jurisprudência deste TJDFT e do colendo STJ, a medida que se impõe é sua manutenção. 5.1. Verificado erro na dosimetria da pena o crime de Violação de domicílio, impõe-se o provimento parcial da apelação unicamente para correção.

6. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena emregimeinicialsemiabertoquando verificada a reincidência, nos termos do Enunciado da Súmula no 269 do STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.